Tribunal: TJES
Processo: 0010009-98.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010009-98.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENDERSON SELESTRINO DOS SANTOS

APELADO: ARTUR PONTARA FERNANDES BIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVASÃO DA VIA OPOSTA. COLISÃO FRONTAL. EMBRIAGUEZ. VIOLAÇÃO DE DEVER DE CUIDADO NO TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO DE MERCADO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É, em regra, subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidentes automobilísticos, impondo-se a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre os prejuízos e o evento danoso, nos termos dos artigos 927 e 186, do CC/02.

II. Estabelece o artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, ser dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção indispensáveis à segurança no trânsito, sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados.

III. Paralelamente, o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê medida cuja observância traduz prudência e atenção do motorista, evitando, desta feita, que eventual manobra brusca e inesperada culmine em acidente de trânsito.

IV. Na hipótese, o exame dos autos, em especial do Boletim de Acidente de Trânsito, da prova documental e da própria dinâmica do evento, ponto em destaque o local e a posição em que os veículos colidiram, evidencia a culpa do demandado/apelante pelo acidente de trânsito narrado na exordial, pois, alcoolizado, imprudentemente e em notória violação ao dever de cuidado no trânsito, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo do demandante/apelado, o qual em nada contribuiu para o sinistro.

V.
Mantém-se hígida a presunção de veracidade do
Boletim de Acidente de Trânsito
lavrado pela autoridade policial, sabidamente dotad
a
de fé pública e que compareceu ao local logo após o sinistro, ante a ausência de prova em sentido
contrário

na forma do artigo
373,
inciso
II,
do
CPC/
15.

VI. No que pertine à quantificação dos danos materiais, acertada a compreensão do juízo
a quo
ao acolher o pedido de indenização em montante equivalente ao da Tabela FIPE, haja vista que, em virtude das avarias sofridas, o orçamento de reparo alcançou valor superior ao de mercado, devendo-se considerar, portanto, a perda total do veículo.

VII. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010009-98.2014.8.08.0012

APELANTE: ENDERSON SELESTRINO DOS SANTOS

APELADO: ARTUR PONTARA FERNANDES BIS

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENDERSON SELESTRINO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE CARIACICA - 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ARTUR PONTARA FERNANDES BIS em desfavor de ENDERSON SELESTRINO DOS SANTOS e DIMAS PEREIRA DA SILVA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial "
para CONDENAR os Requeridos ao pagamento de indenização a título de dano material no importe de R$ 23.402,00 (vinte e três mil quatrocentos e dois reais), montante a ser acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do evento danoso, representados exclusivamente pela taxa Selic
", oportunidade em que os condenou também ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º c/c 86, parágrafo único do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que "
O Apelado figura como parte requerente na ação indenizatória em epígrafe, a partir da qual pleiteia a ação de reparação de danos materiais em acidente de veículos c/c danos morais e lucros cessantes decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na BR 101, sentido Guarapari X Viana, no dia 03 de março de 2014, o qual ocasionou uma colisão frontal entre os veículos, requerendo o Apelado o valor da causa no importe de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais).
"

Pontuou que, "
diferentemente do que concluiu o juízo de 1º grau, o Apelado não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos alegados na inicial
", tampouco os danos supostamente sofridos, de modo que "
o Boletim de Ocorrência trata-se de um documento confeccionado unilateralmente, sem a necessidade de produzir prova alguma do que se está narrando, não passando pelo crivo do contraditório, (...) Logo, não é possível esse documento ser a prova de que a culpa pelo acidente é do Apelante, além de responsabilizá-lo civilmente
", devendo reformar-se a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Com efeito, por ser subjetiva a responsabilidade do causador do dano em acidente envolvendo veículos automotores, impõe-se a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do elemento volitivo, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil.

A respeito do nexo de causalidade, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in
: Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 46,
verbo ad verbum
:

“
A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.”

Neste escol, o artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece ser dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção indispensáveis à segurança no trânsito, sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados,
in verbis
:

Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Neste diapasão, o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê medida cuja observância traduz prudência e atenção do motorista, evitando, desta feita, que eventual manobra brusca e inesperada culmine em acidente de trânsito, vejamos:

Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Destarte, conquanto afirme não ser o responsável pelo sinistro, o exame dos autos, em especial do BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, da prova documental e da própria dinâmica do evento,
ponto em destaque o local e a posição em que os veículos colidiram,
não deixa dúvidas acerca da culpa do demandado/apelante pelo acidente de trânsito narrado na exordial, pois,
alcoolizado
,

imprudentemente e em notória violação ao dever de cuidado no trânsito,

invadi
u
a contramão na BR 101 e colidi
u
frontalmente com o veículo do demandante/apelado,
o qual em nada contribuiu para o sinistro.

Registre-se, neste escol, manter-se
hígida a presunção de veracidade do
Boletim de Acidente de Trânsito
lavrado pela autoridade policial, sabidamente dotad
a
de fé pública e que compareceu ao local logo após o sinistro, ante a ausência de prova em sentido
contrário

na forma do artigo
373,
inciso
II,
do
CPC/
15.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa,
por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
(...) (
STJ
; AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 29/10/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Na esteira da remansosa jurisprudência pátria, o boletim de ocorrência lavrado pelo policial rodoviário federal que compareceu ao local dos fatos tão logo ocorrido o acidente é instrumento público, dotado de fé-pública, razão pela qual goza de presunção relativa de veracidade.
2) Produzida pela parte autora prova documental à qual é atribuída presunção relativa de veracidade, reputa-se satisfeita a exigência contida no art. 373, I, do CPC, competindo à parte ré, por seu turno, demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC), com o fito de ilidir tal presunção.
3) No caso, a prova testemunhal não é contrária à prova documental, mas apenas incapaz de elucidar os fatos, os quais, no entanto, podem ser visualizados a partir dos relatos das testemunhas que estavam no local e dos vestígios imediatamente observados pela autoridade policial, constantes no boletim de acidente de trânsito. 4) Subroga-se no direito do associado, no que se refere ao ressarcimento dos danos, a associação veicular que procede à sua reparação, dispondo, assim, de ação de regresso em face do causador do dano. 5) Recurso conhecido e provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000762-11.2012.8.08.0062, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2023)

Por fim, no que pertine à quantificação dos danos materiais, acertada a compreensão do juízo
a quo
ao acolher o pedido de indenização em montante equivalente ao da Tabela FIPE, haja vista que, em virtude das avarias sofridas, o orçamento de reparo alcançou valor superior ao de mercado, devendo-se considerar, portanto, a perda total do veículo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. PERDA TOTAL. TABELA FIPE.
COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
No caso em tela, houve perda total do veículo, razão pela qual o parâmetro indenizatório foi a tabela FIPE, sendo desnecessária a apresentação de orçamentos.
(...) (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007454-29.2016.8.08.0048, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. PERDA TOTAL. TABELA FIPE.
COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. VALORES RAZOÁVEIS. MORTE DE FAMILIAR. VÍTIMAS SOBREVIVENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PENSIONAMENTO MENSAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS.
1. No caso em tela, houve perda total do veículo, razão pela qual o parâmetro indenizatório foi a tabela FIPE, sendo desnecessária a apresentação de orçamentos.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 064130014141, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.